Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-52.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702677-52.2021.8.07.0002 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDA: JANETE MARIA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO PATRONO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES POR VIA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa. 2. Nos casos em que a parte é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal para receber as intimações por meio eletrônico, conforme a Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, a comunicação dos atos processuais por esse meio dispensa a publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. No mesmo sentido, também se reputa válida a ciência dada pelo patrono por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria. 3. E quanto a isso, a Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, § 6o que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. 4. Dessa forma, a expedição de comunicação eletrônica, na forma da Portaria, caracteriza a intimação pessoal da parte e de seu patrono. Demonstrada a inércia do demandante no atendimento da intimação, correta a extinção do feito por abandono. 5. Nos processos de execução, a exigência de requerimento do executado para a extinção do processo por abandono da causa é dispensada quando evidenciado o seu desinteresse no prosseguimento do feito. Inaplicabilidade da súmula 240 do STJ. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter ocorrido a prévia intimação pessoal da recorrente, atrelada à intimação, via imprensa oficial, de seu patrono. Sustenta que a intimação pessoal realizada através do portal eletrônico de acompanhamento processual não poderia ser considerada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído” (...). Há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.471.664, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/12/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Ademais, o órgão julgador fundamentou o decisum hostilizado com base na Portaria do Gabinete da Corregedoria 60/2017 deste Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027